Tribunal: STF
Processo: HC 260235
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS  
RAZÕES. PRECEDENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE  
FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.8.2025, por Bianca Bizio Bom, advogada, em benefício de Cassiano Pereira Dantas Junior, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.5.2025, denegado o Habeas Corpus n. 926.674.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa:



    “Tráfico de Drogas — Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 — Absolvição — Impossibilidade — Robusto conjunto probatório — Autoria e materialidade devidamente comprovadas, não sendo sequer questionadas pelo apelo defensivo — Não se sustenta a argumentação defensiva de que há nulidade da busca pessoal, em razão da ausência de fundamento para a abordagem policial, vez que baseada exclusivamente em denúncia anônima. No caso em tela, os policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram que receberam notícia de que o réu estava praticando o tráfico no local dos fatos, sendo que, ao irem conferir a citada denúncia, encontraram CASSIANO, o qual, assustando, jogou o embrulho que carregava em suas mãos ao solo, o que, então, motivou sua abordagem. Verifica-se, portanto, que não há que se falar em arbitrariedade na atuação dos policiais, que agiram em consonância com o disposto no artigo 244, do CPP — Não há qualquer mácula na denominada ‘denúncia anônima’, pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Destaca-se que, no caso em análise, a denúncia anônima serviu tão somente para dar início à ação policial que culminou na prisão do réu em decorrência de outros elementos coligidos a partir de tais informações — Condenação mantida — Pena-base reduzida parcialmente, restando mantido o aumento por conta dos maus antecedentes — Inviável aplicar o redutor, uma vez que a prova dos autos é clara em demonstrar a dedicação do réu em atividades criminosas — Regime fechado inalterado — Incogitável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum de pena imposto ultrapassa o limite descrito no artigo 44, do CP — Recurso defensivo parcialmente provido” (fls. 332-333, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 926.674 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a abordagem policial que culminou na prisão do réu se deu de forma ilegal, violando direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. A busca pessoal ocorreu única e exclusivamente em razão de denúncia anônima. Fato confirmado pelos policiais em audiência e até reconhecido pelo Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação de reprimenda, sob pena de violação da regra geral que permeia o sistema” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “no caso de Cassiano, segundo folhas de antecedentes, cometeu outro crime ano 2000, tendo um lapso temporal de 15 anos e não envolvendo drogas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “com o afastamento dos maus antecedentes na dosimetria da pena neste caso, o paciente atende todos os requisitos para o tráfico privilegiado. Paciente é primário, não faz parte de nenhuma organização criminosa, não dedica sua vida à nenhuma atividade criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer seja assegurado “ao paciente o seu direito de ir e vir, bem como a consequente expedição do alvará de soltura” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do acima exposto, é o presente Habeas Corpus para requerer os seguintes pleitos:



    3.1. – A aplicação da teoria do esquecimento e o afastamento dos maus antecedentes; 



    3.2. – O reconhecimento do tráfico privilegiado; 



    3.3. – O reconhecimento da abordagem ilegal; 



    3.4. – Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição por restritivas de direito” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2025, denegou o Habeas Corpus n. 926.674.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 8.6.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 15.8.2025, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, por ter sido flagrado trazendo consigo duzentos eppendorfs contendo cocaína, com peso total de 166 gramas, e uma porção de cocaína de 143,8 gramas.



    Tem-se, no processo, que a busca pessoal foi realizada após denúncia anônima de que indivíduo de prenome Cassiano estaria realizando tráfico de drogas em determinado local. Ao chegar na região, policiais militares teriam visualizado o paciente portando sacola plástica, que foi dispensada ao solo ao notar ele a presença da viatura policial.



    Esses fatos foram assim descritos na decisão questionada:



    “O Tribunal de origem afastou a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, por ocasião do julgamento da apelação defensiva, apresentando os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 357-358): 



    No caso em tela, os policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram que receberam notícia de que o réu estava praticando o tráfico no local dos fatos, sendo que, ao irem conferir a citada denúncia, encontraram CASSIANO, o qual, assustado, jogou o embrulho que carregava em suas mãos ao solo, o que, então, motivou sua abordagem. 



    Verifica-se, portanto, que não há que se falar em arbitrariedade na atuação dos policiais, que agiram em consonância com o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    Ademais, é certo que aos policiais militares, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo notado nítida conduta suspeita por parte do réu, sendo claro que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem-sucedida, perpetrada por agentes competentes para tanto, em observância à legislação pátria pertinente.



    Não há qualquer mácula na denominada ‘denúncia anônima’, pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. 



    Portanto, a simples apuração de um fato apresentado anonimamente à polícia, não apenas não se trata de ato arbitrário ou desproporcional, mas, ao revés, revela-se como obrigação dessas autoridades em ao menos averiguar, discreta e prudentemente, o fato em tese criminoso, face à aplicação ao caso do princípio da indisponibilidade do interesse público. 



    Destaca-se que, no caso em análise, a denúncia anônima serviu tão somente para dar início à ação policial que culminou na prisão do réu em decorrência de outros elementos coligidos a partir de tais informações.



    Diante desses adequados fundamentos, não se vislumbra, no caso em exame, qualquer ilegalidade apta a justificar o acolhimento do remédio constitucional manejado. 



    De fato, na situação concreta examinada, as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, haja vista a clara tentativa de evitar ser flagrado de posse das substâncias que jogou ao solo. 



    Observa-se que, in casu, as instâncias ordinárias concluíram pela licitude das provas, destacando que os policiais receberam prévias informações, por meio de denúncia anônima, de que o paciente estaria promovendo o tráfico de drogas naquela localidade e que, ao avistar a viatura, ele dispensou ao solo um embrulho que carregava em suas mãos. 



    A denúncia anônima, quando acompanhada de outras circunstâncias verificáveis, é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos. 



    Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que ‘a abordagem do réu, previamente identificado por denúncia, que dispersa sacola com entorpecentes ao se deparar com autoridade policial configura circunstância idônea a autorizar a busca pessoal, na forma do art. 244 do CPP’ (e-STJ fl. 437). 



    Esses elementos sinalizam que não se tratou aqui de busca aleatória e vaga. Evidentemente que, nesse caso, os policiais se depararam com a probabilidade de estar o paciente transportando algum ilícito, o que lhes autorizou licitamente a busca pessoal.



    Acresça-se que o caso versa sobre tráfico de substância entorpecente, cujos efeitos se protraem no tempo, denominado crime permanente, cujo autor, justamente por causa disso, remanesce em permanente estado de flagrância, a possibilitar a incidência do disposto no art. 303 da Lei Processual Penal brasileira. 



    Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada nas circunstâncias do caso concreto. 



    As informações colhidas e postura evasiva do sentenciado foram suficientes para a configuração de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e conforme entendimento desta Corte Superior. 



    Assim, de rigor o reconhecimento da higidez da busca realizada” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes.



    10. Razão jurídica não assiste à defesa.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizado. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal, em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 



    3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em ‘atitude suspeita’ por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 



    4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 



    5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 



    6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.135-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    11. Embora o paciente fosse primário, as instâncias antecedentes decidiram pela não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão a) da quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas; b) dos maus antecedentes do paciente, que ostenta condenação anterior. Consta da sentença condenatória:



    “Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há igualmente causa para alteração do quantum da pena. Anote-se que é inaplicável ao caso a redutora do art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. A comprovação da satisfação do requisito legal praticamente inverte o ônus da prova, incumbindo ao próprio interessado demonstrar que a atividade criminosa em que foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência, vale dizer, o propalado ‘traficante de primeira viagem’. E essa prova não foi produzida. Ao revés, o réu possui maus antecedentes (vide primeira fase da dosimetria supra) e, diante de todas as circunstâncias evidenciadas nos autos, é possível extrair que o acusado se dedicava efetivamente ao tráfico de drogas. Ora, 200 (duzentos) eppendorfs contendo cocaína, pesando aproximadamente 166 gramas; e 1 (uma) porção de cocaína a granel, pesando aproximadamente 143,8 gramas, correlacionados a balança de precisão e eppendorfs, não são indicativo de uma venda circunstancial, mas sim esporádica até que o ‘estoque’ se encerrasse. Assim, considerando que o acusado ostenta maus antecedentes, trazia consigo e guardava relevante quantidade de entorpecentes, bem como que em seu desfavor foram produzidos elementos que não indicam singularidade e unicidade no seu comportamento ilícito, não se pode conferir ao acusado, diante destas peculiaridades, o mesmo tratamento que de dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de uma mera iniciante na seara criminal” (fl. 224, e-doc. 2).



    Ao manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “Na derradeira etapa da dosimetria, ao contrário do que requer a defesa, inviável aplicar o redutor, como requer a defesa. 



    Essa causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha, uma vez que, conforme se observa pela grande quantidade de entorpecentes em posse do réu, o apelante possui forte e duradoura ligação com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhe seria confiada tão valiosa mercadoria ou sua localização. 



    Ademais, tamanha quantidade representa um perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, sendo certo que a conduta do réu implica em um alto risco à sociedade com a colocação de tamanha quantidade de nocivos narcóticos na rua, circunstâncias estas que tornam a atitude do acusado de alta periculosidade. (...)



    Aliás, o acusado ostenta maus antecedentes, o que também afasta a possibilidade do redutor” (fls. 344-348, e-doc. 2).



    12. Pelo que decidido pelas instâncias antecedentes, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas e pelos seus maus antecedentes.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO  
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    14. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.11.2020, Tema 150), o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretér